Tribunal: TJMT
Processo: 1015542-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015542-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Juros, Alimentos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO), ELISANGELA DOS SANTOS - CPF: 059.247.881-56 (AGRAVANTE), EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 077.713.011-42 (AGRAVANTE), INGRID DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 059.845.901-40 (AGRAVANTE), ELEM DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 068.609.971-09 (AGRAVANTE), IGOR DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 077.713.141-20 (AGRAVANTE), GASPAR MARCIANO DE OLIVEIRA - CPF: 007.202.751-72 (AGRAVADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STABILE - CPF: 517.359.976-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL JUDICIAL. COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS. VALOR INCONTROVERSO. MATÉRIA AINDA NÃO ENFRENTADA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos à decisão que determinou a realização de perícia contábil, sem apreciar os pedidos de prosseguimento da execução em relação à parcela que o exequente entende como incontroversa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível o prosseguimento do cumprimento de sentença, mesmo diante da necessidade de apuração técnica quanto ao valor global da obrigação.

III. Razões de decidir

O agravo de instrumento possui devolutividade restrita, sendo vedado ao tribunal apreciar matérias ainda não decididas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

A decisão agravada limitou-se a rejeitar os embargos de declaração, com fundamento de que não há omissão, mas sim, juízo de prudência que condicionou o prosseguimento da execução à prévia realização de perícia contábil, diante da grande divergência entre as partes e a complexidade dos cálculos, assentando a necessidade de apuração do valor global da obrigação.

Não se verifica ilegalidade ou erro material na decisão recorrida, a qual está amparada na discricionariedade processual e visa assegurar a exatidão dos valores devidos.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A decisão que condiciona o prosseguimento do cumprimento de sentença à conclusão de perícia contábil, diante da controvérsia entre os cálculos apresentados, não configura omissão ou negativa de jurisdição. 2. As matérias não apreciadas deverão ser oportunamente analisadas pelo juízo de origem, após a finalização dos cálculos periciais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, §1o, 525, 528 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n.o 10108541920248110000, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26.06.2024; TJMT, RAI n.o 1002381-78.2023.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 05.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Elisangela dos Santos e outros, em face da r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença de no 0016054-57.2008.8.11.0041, movido em desfavor de Gaspar Marciano de Oliveira, rejeitou os embargos de declaração, determinando o regular prosseguimento do feito à prévia apuração do valor integral do débito mediante perícia contábil.

Inconformados, os agravantes aduzem, em suma, que a decisão incorre em manifesta violação aos artigos 523 e 528 do CPC, na medida em que impede o prosseguimento do cumprimento de sentença sobre o valor incontroverso, mesmo após o reconhecimento expresso da dívida pelo executado, Afirmam que tal postura judicial viola o direito dos credores à satisfação de verbas de caráter alimentar, atrasando injustificadamente o andamento da execução e causando-lhes severos prejuízos, dada sua situação de hipossuficiência e a natureza alimentar do crédito.

Segue alegando que a juíza
a quo
, ao se manter inerte e condicionar o prosseguimento da execução à conclusão de perícia contábil, está premiando o inadimplemento do executado e desrespeitando o comando legal que permite a execução parcial, inclusive dos alimentos devidos pelo rito especial do art. 528 do CPC.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada, para determinar o imediato prosseguimento do processo de execução quanto aos alimentos inadimplidos no rito do art. 528 do CPC e à parcela incontroversa da execução reconhecida pelo executado, com incidência da multa de 10% e honorários de 10%, nos termos do art. 523, §1o, do CPC.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 287733984).

As informações foram prestadas pela juíza
a quo
(id. 288669924).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 293797371), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, Elisangela dos Santos Félix e outros, ajuizou ação de indenização por danos materiais e moral em desfavor de Gaspar Marciano de Oliveira, objetivando a reparação civil pela morte do companheiro da autora e pai dos menores, em decorrência de ilícito imputado ao réu.

A sentença proferida reconheceu o direito dos autores à indenização por danos materiais e moral, fixando, além de quantia certa, o pagamento de alimentos mensais, a serem pagos aos menores até que atingissem a maioridade, bem como pensão em favor da autora até a data presumida de expectativa de vida da vítima. Transitada em julgado, a sentença deu ensejo ao cumprimento de sentença.

Em fase executiva, a parte autora peticionou requerendo o cumprimento da obrigação judicial, apresentando planilha de atualização dos valores devidos, a qual alcançava a cifra de aproximadamente R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), sustentando que o executado não quitou os alimentos devidos, tampouco os valores de indenização, e que, apesar de ter feito depósitos parciais, não houve reconhecimento completo da obrigação.

O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em suma, que haveria equívocos nos cálculos apresentados pela parte exequente. Além disso, a base de cálculo adotada pela autora estaria superdimensionada e ignoraria deduções lícitas e que parte do crédito alimentar deveria ser reavaliada, especialmente quanto à autora viúva, em razão de sua nova união estável, o que autorizaria eventual exoneração parcial da obrigação (id. 101651890 – autos de origem).

Os exequentes apresentaram manifestação (id. 104493969), afirmando que o executado apresentou planilha de cálculo indicando que o valor incontroverso devido seria de R$ 834.669,51 (oitocentos e trinta a quatro mil, seiscentos e sessenta e nove reais e cinquenta e um centavos), e que mesmo reconhecendo tal valor, não procedeu ao pagamento da quantia. Diante disso, sem abdicar da discussão quanto à diferença pleiteada, postulou pelo prosseguimento do valor incontroverso, acrescido da multa e honorários do art. 523, §1o, do CPC.

Remetidos os autos à contadoria judicial, foram apresentados cálculos preliminares (id.

163840369).

Ambos os litigantes impugnaram o laudo (id. 166910680 e id. 166943057).

Na sequência, diante da complexidade dos valores discutidos, a MM. Juíza singular determinou a nomeação de perito contábil judicial externo, com a finalidade de apurar, com precisão técnica, o montante efetivamente devido, tendo em vista a divergência material entre os cálculos (id.

182826156).

Inconformados com a omissão quanto aos pedidos de prosseguimento parcial da execução (quanto ao valor incontroverso) e execução pelo rito do art. 528 do CPC, a parte exequente opôs embargos de declaração (id. 183736861), os quais foram rejeitados pela magistrada de origem sob o fundamento de que não havia omissão, mas sim opção consciente do juízo pela necessidade de apuração contábil global antes de qualquer medida constritiva (id.

191021115).

Contra essa decisão, se insurgem os agravantes, alegando, em suma, que a decisão incorre em manifesta violação aos artigos 523 e 528 do CPC, na medida em que impede o prosseguimento do cumprimento de sentença sobre o valor incontroverso, mesmo após o reconhecimento expresso da dívida pelo executado,

Afirmam que tal postura judicial viola o direito dos credores à satisfação de verbas de caráter alimentar, atrasando injustificadamente o andamento da execução e causando-lhes severos prejuízos, dada sua situação de hipossuficiência e a natureza alimentar do crédito.

Segue alegando que a juíza
a quo
, ao se manter inerte e condicionar o prosseguimento da execução à conclusão de perícia contábil, está premiando o inadimplemento do executado e desrespeitando o comando legal que permite a execução parcial, inclusive dos alimentos devidos pelo rito especial do art. 528 do CPC.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada, para determinar o imediato prosseguimento do processo de execução quanto aos alimentos inadimplidos no rito do art. 528 do CPC e à parcela incontroversa da execução reconhecida pelo executado, com incidência da multa de 10% e honorários de 10%, nos termos do art. 523, §1o, do CPC.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

É cediço que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecidas as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Inicialmente, é preciso salientar que a impugnação ao cumprimento de sentença ainda não foi objeto de julgamento pelo juízo de primeiro grau. Embora devidamente apresentada e instruída, a magistrada entendeu prudente remeter a controvérsia à análise técnica por profissional contábil nomeado judicialmente, considerando a complexidade dos cálculos, a multiplicidade de períodos e os argumentos divergentes acerca da base de incidência dos valores, do adimplemento parcial e da suposta novação de obrigação alimentar em razão de nova união estável.

Constata-se, portanto, que a decisão recorrida restringiu-se à rejeição dos embargos de declaração, sob o fundamento de que não houve omissão ou negativa de jurisdição, mas sim decisão consciente de que não seria possível o prosseguimento da execução enquanto pendente a apuração contábil do débito, seja em relação aos alimentos, seja quanto à indenização reconhecida em sentença.

Com efeito, apesar de o art. 523, §1o, do CPC, admitir o prosseguimento da execução quanto à parte incontroversa, e embora o art. 528 também autorize o rito coercitivo nos alimentos, a douta magistrada entendeu não haver segurança jurídica suficiente para determinar o prosseguimento sem que antes se delimite com exatidão o montante devido.

Neste ponto, apesar das substanciosas alegações dos agravantes, a decisão recorrida não incorre em omissão ou erro material. Trata-se de juízo de valor técnico e prudente, inserido na esfera da discricionariedade judicial processual, especialmente quando presente incerteza objetiva acerca da extensão da dívida e dos pagamentos realizados.

Importa destacar que a parte autora fundamenta sua insurgência no suposto reconhecimento do valor de R$ 834.869,51 como incontroverso, com base na impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo executado. Contudo, verifica-se que a referida manifestação foi acompanhada de expressa ressalva quanto à metodologia dos cálculos, e o executado impugnou a pretensão executória como um todo, inclusive quanto ao valor por ele próprio indicado.

Portanto, tenho que a juíza agiu com prudência e razoabilidade ao determinar que se aguarde a conclusão da perícia contábil, de modo que, após a devida apuração técnica dos valores devidos, os pedidos formulados pelos agravantes deverão ser oportunamente analisados pelo juízo de primeiro grau, que, ressalto, ainda não se pronunciou sobre a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado.

Note que todas as questões pendentes de apreciação, dentre elas a alegada possibilidade de prosseguimento da execução pelo valor incontroverso, bem como a pretensão de adoção do rito do art. 528 do CPC quanto aos alimentos inadimplidos, ainda serão examinadas em sede própria, à luz dos elementos que emergirem da perícia judicial.

A propósito, já tive oportunidade de assim decidir,
in verbis
:

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO PARCELAS PAGAS DE CONSÓRCIO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE – ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DO TEMA 677 DO STJ, DE NÃO OBSERVÂNCIA DO ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO E LEVANTAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO – MATÉRIAS NÃO ENFRENTADAS NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS QUE RECAI SOBRE A PARTE EXECUTADA – TEMA 871 DO STJ – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O órgão revisor somente aprecia a matéria afeta a decisão atacada, consubstanciada na decisão singular, sendo vedada a análise de questões ainda não analisadas/decididas na primeira instância, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

No caso, a apuração dos valores constantes nos autos, nos moldes estabelecidos no v. acórdão proferido anteriormente, demanda complexidade nos cálculos a serem realizados, motivo pelo qual a realização de perícia técnica contábil se mostra necessária, inexistindo qualquer prejuízo para as partes, precipuamente ante o fato de ser possível eventual manifestação posterior.

Na fase autônoma de cumprimento de sentença, incumbe ao devedor à antecipação dos honorários periciais. Inteligência do Tema 871 do STJ.”
(RAI n.o 10108541920248110000, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 26.06.2024 - destaquei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES EM TOTAL DISSONÂNCIA – NECESSIDADE DE REMESSA A CONTADORIA JUDICIAL – POSSIBILIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A fim de evitar enriquecimento ilícito ou dano irreparável a uma das partes, se faz necessária a remessa dos autos para contadoria judicial apurar o devido valor a ser pago pelo devedor ao credor
.”
(RAIN n. 145.696/2015, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 18.11.2015 – negritei).

“APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – SUSPENSÃO DO PROCESSO - DESCABIMENTO – REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL – NECESSIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

[...]

Se há controvérsia entre os valores apresentados, bem como pedido expresso para realização de cálculo contábil, os autos devem ser remetidos à Contadoria Judicial, para apuração do valor devido
.”
(RAC n. 19.668/2017, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.03.2017 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU NOVA REMESSA DOS AUTOS A CONTADORIA – NECESSIDADE – PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE RISCO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Necessária a nova remessa dos autos à contadoria judicial para apuração dos valores constantes, nos moldes estabelecidos na decisão combatida, especialmente em virtude da complexidade dos cálculos atinentes ao feito.

A nova remessa dos autos à contadoria, não traz prejuízo à agravante, uma vez que o Juízo a quo abriu o prazo de 10 (dez dias) para a impugnação do novo cálculo que será apresentado
.”
(RAI n. 1002381-78.2023.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 05.06.2023 – negritei).

Assim, considerando que o Tribunal não pode analisar os pedidos autônomos ainda não decididos pelo juízo de primeiro grau, sob pena de configurar indevida supressão de instância, e, considerando que não há prejuízo concreto para qualquer das partes na determinação de realização da perícia contábil, a qual visa garantir a exatidão, a coerência e a legitimidade da quantificação do crédito exequendo, impõe-se o reconhecimento da adequação técnico-processual da decisão recorrida, até que se conclua a apuração especializada dos valores, assegurando, assim, o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como a higidez do cumprimento de sentença em curso.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em conformidade com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e
lhe

NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025